Tribunal: TJDFT
Processo: 0737243-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS PESQUISAS PATRIMONIAIS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS E ATÍPICAS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E UTILIDADE PRÁTICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXPLORATÓRIAS. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD E DE PESQUISA DE ENDEREÇO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de realização de diversas diligências de pesquisa patrimonial e expedição de ofícios, bem como determinou a suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de deferimento de medidas executivas típicas e atípicas para localização de bens do executado, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas executivas, inclusive atípicas, exige demonstração concreta de utilidade e adequação ao caso específico, não se admitindo diligências genéricas, amplas ou meramente exploratórias.
4. Sistemas e bases de dados que não se prestam à localização direta de bens penhoráveis ou que podem ser acessados diretamente pela parte, sem necessidade de intervenção judicial, não justificam a atuação do Poder Judiciário. 5. A expedição indiscriminada de ofícios e a realização de pesquisas desprovidas de lastro fático mínimo afrontam o princípio da duração razoável do processo e oneram indevidamente a máquina judiciária.
6. Mostra-se legítimo o indeferimento de providências inócuas ou especulativas, especialmente quando ausentes indícios de ocultação patrimonial. 7. Por outro lado, revela-se razoável o deferimento de medidas menos invasivas e potencialmente eficazes, como a renovação da pesquisa SISBAJUD, observado lapso temporal adequado, e a realização de nova pesquisa de endereço do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
As medidas executivas, típicas ou atípicas, devem ser deferidas quando demonstrada sua utilidade concreta e proporcionalidade, sendo legítimo o indeferimento de diligências genéricas ou exploratórias.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CPC, arts. 4o; 6o; 139, IV; 797; 798, II, “c”; 921, III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, Tema 1.137